Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713820-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: FABIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito